Tribunal: STJ
Processo: 0066513-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984661 - BA (2025/0066513-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DIERLYS GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE PEDIDO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PARTES.
INADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus impetrado, sob alegação de reiteração de pedido já apreciado
em habeas corpus anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o
é admissível, considerando a alegação de
habeas corpus
que não se trata de mera reiteração, mas sim de novos pedidos e nova causa
de pedir, com a apresentação de matérias e documentos novos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamentou-se na inadmissibilidade da
impetração por reiteração, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que
veda a reiteração de pedidos já apreciados, sem alteração fática que justifique
nova abordagem.
4. A análise do
anterior já referendou as decisões de
habeas corpus
origem que reconheceram a autoria e materialidade do crime, com base em
elementos informativos robustos, além do depoimento da vítima.
5. A alegação de ameaça e coação pela vítima não configura
constrangimento ilegal que afaste a prisão preventiva. Assim, não há
elementos novos que justifiquem a revisão da decisão anterior.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48328094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 64f4e2e5-c910-4d1f-b3c5-6a4fb3636dd6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48328094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 64f4e2e5-c910-4d1f-b3c5-6a4fb3636dd6

AgRg no HABEAS CORPUS No 984661 - BA (2025/0066513-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: DIERLYS GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO
HABEAS CORPUS
DE PEDIDO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PARTES.
INADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus impetrado, sob alegação de reiteração de pedido já apreciado
em habeas corpus anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o
é admissível, considerando a alegação de
habeas corpus
que não se trata de mera reiteração, mas sim de novos pedidos e nova causa
de pedir, com a apresentação de matérias e documentos novos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamentou-se na inadmissibilidade da
impetração por reiteração, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que
veda a reiteração de pedidos já apreciados, sem alteração fática que justifique
nova abordagem.
4. A análise do
anterior já referendou as decisões de
habeas corpus
origem que reconheceram a autoria e materialidade do crime, com base em
elementos informativos robustos, além do depoimento da vítima.
5. A alegação de ameaça e coação pela vítima não configura
constrangimento ilegal que afaste a prisão preventiva. Assim, não há
elementos novos que justifiquem a revisão da decisão anterior.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48328095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:25
Código de Controle do Documento: d4dab2ad-cdfc-412c-b41e-41ef6d6937e5

Trata-se de agravo regimental interposto por DIERLYS GONÇALVES DA
SILVA, contra decisão de fls. 432, que não conheceu do
impetrado.
habeas corpus
O agravante sustenta que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, o
presente
não se trata de mera reiteração, com novos pedidos e nova causa
habeas corpus
de pedir, trazendo matérias e documentos novos. Alega que a decisão anterior não
considerou a fragilidade dos indícios mínimos de autoria, visto que a principal prova é a
declaração da suposta vítima, que sequer visualizou o paciente, pois este não é acusado
de ter realizado os disparos. Ademais, argumenta que a manutenção da prisão preventiva
por mais de sete meses é temerária, baseando-se apenas em um depoimento isolado da
suposta vítima, que, inclusive, teria ameaçado e coagido o paciente enquanto este estava
custodiado (fls. 440-443).
O Ministério Público não apresentou contrarrazões (fls. 439).
É o relatório.
VOTO
Conforme decisão agravada (fls. 432-434):
Verifica-se que já foi apresentado o HC n. 981.324/BA, no qual se impugnou, com as
. Tratando-se de reiteração,
razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido
inadmissível a impetração, v.g.:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 2.o, DA LEI
N.
8.072/1990.
PLEITO
DE
REDUÇÃO
DA
PENA
E
DE
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. REITERAÇÃO
DO PEDIDO. MATÉRIA JÁ VEICULADA, COM A MESMA CAUSA DE
PEDIR, NO ARESP N. 1.222.516/MG. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ.
HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. A defesa pretendeu, com o mandamus, que a
pena definitiva do agravante fosse reduzida e que se abrandasse o seu regime
prisional inicial. - O mandamus, porém, consiste em mera reiteração do pedido
formulado no AREsp n. 1.222.516/MG, o qual, ademais, tinha a mesma causa
de pedir. - Naquela oportunidade (julgamento do AgRg nos EDcl no AREsp n.
o 1.222.516/MG) decidiu-se que "houve fundamentação concreta quando do
não reconhecimento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de
que o recorrente se dedica às atividades criminosas, ante a apreensão de
quantidade elevada de drogas e pelas demais circunstâncias que envolveram o
delito, elementos aptos a justificar o afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/2006". Outrossim, ficou decidido que, "considerando o patamar
da pena definitiva que, em tese, comportaria o regime semiaberto, foi
estabelecido o fechado de forma fundamentada, não havendo, portanto,
Documento eletrônico VDA48328095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:25
Código de Controle do Documento: d4dab2ad-cdfc-412c-b41e-41ef6d6937e5

ilegalidade a ser sanada.". - Em casos como o presente, a impetração deve ser
inadmitida de plano, nos termos do art. 210, do RISTJ. - Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC 762.206/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). AGRAVO
23/8/2022
26/8/2022
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA JÁ
SUSCITADA EM HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE.
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
simples leitura da decisão combatida deixa claro que este recurso foi
interposto em favor do mesmo paciente do HC n. 746.321/SC, questiona o
mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de origem e apresenta pedido idêntico
- revogação da prisão preventiva por ser incompatível com o regime fixado na
sentença para início do cumprimento da pena (semiaberto). 2. A análise do
decisum proferido naqueles autos evidencia que, ao contrário do afirmado
neste agravo, houve exame do mérito lá suscitado, tanto que foi denegada a
ordem. 3. Agravo não provido. (AgRg no RHC 166.833/SC, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
23/8/2022
Esta é, aliás, a orientação que vem sendo adotada por esta Quinta Turma, que tem
afirmado que "Incide o instituto da coisa julgada quando o habeas corpus é reiteração de
recurso ordinário anteriormente julgado e desprovido, havendo identidade de partes, pedido
e causa de pedir, ainda que impugnem acórdãos diferentes, quando não houver sequer
alegação de alteração fática que justifique uma nova abordagem das teses antes resolvidas.
(AgRg no HC: 695150 SP 2021/0303500-0, Data de Julgamento:
, QUINTA
03/05/2022
TURMA, Data de Publicação: DJe
)
10/05/2022
Com fundamento no art. 34, inc. XVIII, "a", do Regimento Interno deste Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.

Ao que se depreende, os argumentos suscitados pelo recorrente não afastam a
fundamentação da decisão agravada. A autoria e a materialidade do crime de tráfico,
reconhecidas pelo juízos de origem, foram analisadas no julgamento do HC 981.324.
Embora o agravante insista que não se trata de reiteração, observa-se que o pedido já foi
apreciado no bojo do citado
:
habeas corpus
[...]
, alterar o quadro formado no
Afirmada a materialidade e a autoria do paciente
, notadamente quando se
Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no 'writ'
tem em vista que não vieram aos autos a integralidade do inquérito ou outros elementos que
pudessem sustentar, de plano, a ausência de indícios mínimos de autoria.

Observa-se que as partes são as mesmas, bem como a causa de pedir. Os
fundamentos de fato e de direito já foram apreciados por esta Corte. A parte suscita que a
ausência de indícios de autoria não foi analisada no primeiro HC impetrado, contudo, ao
Documento eletrônico VDA48328095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:25
Código de Controle do Documento: d4dab2ad-cdfc-412c-b41e-41ef6d6937e5

afirmar que o juízo considerou "afirmada a materialidade e a autoria", também está se
dizendo que existem indícios suficientes de autoria. Portanto, a causa de pedir do atual
pedido (analisar a suficiência dos indícios de autoria) já foi resolvida no primeiro HC.
Apesar de a decisão no HC 981.324 citar que não vieram aos autos a
integralidade do inquérito ou outros elementos que pudessem sustentar ausência de
indícios mínimos de autoria, a presença ou não de tais peças de informação não prejudica
a conclusão desta Corte. É dizer, se a autoria e a materialidade foram reconhecidas pelos
órgãos julgadores e este Tribunal já referendou a decisão da origem, não é possível
adentrar no mérito sobre a mesma situação fático-jurídica anteriormente debatida, em
virtude da preclusão e da coisa julgada. Os documentos que seriam novos já foram
analisados pelo juiz de primeira instância, desde a primeira decisão sobre a prisão.
Portanto, não houve modificação nas circunstâncias fáticas ou jurídicas desde então. Isto
é, o impetrante não trouxe elementos novos a serem apreciados, mas tão somente reiterou
o pedido formulado.
Apenas para fins argumentativos, anote-se que, conforme acórdão de origem
(fls. 369-379), também analisado no HC 981.324, a prisão não foi fundamentada tão
somente na declaração da vítima, mas sim em elementos informativos contidos no bojo
da "Operação Purgato" (como dados telefônicos, IMEI etc.), bem como depoimentos de
outras testemunhas, os quais revelaram uma estrutura de organização criminosa "densa e
complexa". Dessa forma, o peticionante apenas repetiu o requerimento inicial de
liberdade.
O agravante também afirmou que foi ameaçado e coagido pela vítima
enquanto ele estava preso. Porém, isso não configura constrangimento ilegal, tendo em
vista a inexistência de autoridade coatora, embora possa ser enquadrado como eventual
infração penal, a ser apurada em inquérito próprio, se for o caso. Por fim, essa alegação
não afasta as demais provas colhidas contra o paciente e que fundamentam a prisão
preventiva.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA48328095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:25
Código de Controle do Documento: d4dab2ad-cdfc-412c-b41e-41ef6d6937e5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0066513-5
HC 984.661 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 217482024 80084686720248050256 80547289720248050000
80670419020248050000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JORGE DOS SANTOS SANTANA
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: DIERLYS GONCALVES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CHARLES RAMOS LACERDA
CORRÉU
: RANDERSON PATRICK MORAIS DIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIERLYS GONCALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JORGE DOS SANTOS SANTANA - BA051725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426051554<1128881047@
2025/0066513-5 - HC 984661 Petição : 2025/0020011-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:48:44
Código de Controle do Documento: CA79F935-B5FF-4F3B-8125-EDCA551B209B